Tribunal: TJMT
Processo: 1036907-03.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036907-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), V. H. P. M. D. M. - CPF: 063.922.011-81 (EMBARGADO), ROGER MIRANDA DE MORAES - CPF: 020.684.801-31 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS DAIANE DO PRADO - CPF: 019.274.541-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roger Miranda de Moraes contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento n. 1036907-03.2025.8.11.0000, majorando os alimentos provisórios fixados em primeira instância de 30% do salário mínimo para 50% do salário mínimo. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à ausência de provas das necessidades do menor, à fixação do valor com base em rendimento não especificado e à alegada antecipação do mérito sem instrução probatória adequada. Requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao majorar alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é cabível a manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mesmo na ausência de vícios na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos de declaração, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

A majoração dos alimentos provisórios foi baseada no binômio necessidade/possibilidade, extraído da verossimilhança das alegações e da documentação constante dos autos, especialmente relatório psicossocial que indica renda do alimentante em torno de R$ 7.000,00 mensais.

A alegação de ausência de provas das necessidades do menor não se sustenta, pois, no caso de alimentos provisórios, exige-se apenas plausibilidade, não sendo exigida prova documental exaustiva em sede liminar.

A decisão não configura antecipação de mérito, mas sim cognição sumária, nos limites do art. 300 do CPC, justificada pelo princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, conforme art. 227 da CF/88 e arts. 4º e 22 do ECA.

A capacidade contributiva foi aferida com base em elementos constantes nos autos e fixada em parâmetro razoável e proporcional, com expressa ressalva quanto à natureza provisória da decisão, a qual pode ser revista na instrução processual.

A alegação de que a decisão compromete a autoridade do juízo de origem é destituída de relevância jurídica e não configura vício passível de embargos de declaração.

A finalidade de rediscutir o mérito da decisão embargada, por meio de embargos de declaração, é inadequada, sendo esse instrumento restrito à correção de vícios formais e não de juízo de valor.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando que a fundamentação seja clara, objetiva e suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ainda que improcedentes, os embargos foram opostos de forma legítima, não configurando, no caso concreto, intuito protelatório. Contudo, foi feita advertência quanto à reiteração indevida, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROGER MIRANDA DE MORAES
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1036907-03.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% do salário mínimo. A parte agravante pleiteia a majoração da verba alimentar para 30% do salário percebido pelo genitor, alegando que este aufere renda mensal de R$ 7.000,00 e que o valor fixado mostra-se insuficiente para atender às necessidades do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos alimentos provisórios anteriormente fixados com base no binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômica do alimentante, à luz dos documentos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração de alimentos provisórios é admissível quando demonstrado que o valor anteriormente fixado não atende à necessidade do alimentando nem guarda proporção com a capacidade financeira do alimentante.

A fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo possível sua revisão diante de elementos probatórios que evidenciem alteração ou inadequação da quantia estipulada.

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.”
(Id. 337418365)

Em suas razões, de Id. 337893854, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Alega, inicialmente, que a decisão deixou de apreciar ponto essencial à controvérsia, consistente na ausência de prova documental concreta das necessidades do menor, apontando inexistência de matrícula escolar, despesas com cursos, atividades extracurriculares, tratamento médico ou qualquer outra documentação idônea que justificasse a majoração dos alimentos em sede liminar.

Sustenta ainda contradição material no acórdão ao reconhecer a natureza provisória da decisão e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe efeitos típicos de sentença, em evidente antecipação de juízo de mérito, sem a devida instrução probatória.

Aponta, outrossim, obscuridade quanto à aferição da capacidade contributiva, ao se considerar suposta remuneração mensal de R$ 7.000,00 sem esclarecer se tal montante é bruto ou líquido, tampouco se considerar a natureza variável da remuneração, os descontos legais e as despesas essenciais do embargante, como tratamento de saúde e auxílio à genitora enferma.

Aduz ainda omissão relevante no que tange à necessidade de se preservar a autoridade do juízo de origem e a coerência do rito processual, argumentando que a antecipação da tutela, sem respaldo probatório, compromete a atuação do magistrado responsável pela instrução e julgamento final da causa.

Por fim, requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais: art. 1.022, I e II, do CPC; art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; art. 93, IX, da CF/88; e arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

Requer, assim, o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Feitas essas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos provisórios, mas a sua manutenção, nos termos da decisão proferida pelo juízo a quo, ou a sua sua majoração, para o mesmo patamar acordado entre as partes em data pretérita.

Verificando o conjunto probatório demonstrado nos autos de origem e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, neste recurso, no sentido de majorar o valor anteriormente fixado.

No momento de serem quantificados os alimentos, devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Para que se modifique o valor pago a título de alimentos, como requerido pelo alimentante e deferido pelo juízo a quo, necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que tenha alterado as condições fáticas das partes, acarretando na possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. Caso o interessado não cumpra com este requisito, para proteger os direitos da parte adversa, nada deve ser alterado.

De acordo com os documentos colacionados nos autos de origem no Id. 212524449, o relatório psicossocial demonstrou que o agravado aufere rendimentos mensais de R$7.000,00 (sete mil reais), corroborando a tese da parte recorrente de que o genitor possui capacidade financeira para arcar com os alimentos, vejamos:

Portanto, a manutenção do valor dos alimentos provisórios no valor correspondente a 30% do salário mínimo, mostra-se ínfimo em relação às necessidades da criança e a possibilidade do agravado.

Desta feita, tendo o agravante demonstrado a possibilidade do agravado, tenho por bem atender parcialmente ao seu requerimento para majorar, provisoriamente, o valor da pensão, em favor do recorrente para a quantia equivalente a 50% do salário mínimo, uma vez que este montante, ao que me parece, está de acordo com o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado.

Anoto, ainda, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito dos interessados. ”

No caso concreto, o acórdão foi claro e suficientemente fundamentado ao afirmar que a fixação de alimentos provisórios decorre de análise sumária do binômio necessidade/possibilidade, sendo naturalmente passível de revisão futura, caso elementos constantes da instrução demonstrem inadequação do valor arbitrado.

Consoante se extrai da decisão colegiada, não houve julgamento de mérito antecipado, mas tão somente o exercício da cognição sumária, nos exatos limites autorizados pelo art. 300 do CPC, com vistas à preservação da dignidade do alimentando, cuja situação demanda atenção imediata por força do princípio da prioridade absoluta previsto no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4º e 22).

A alegada ausência de provas das necessidades do menor foi apreciada sob o prisma da verossimilhança das alegações e da presunção de necessidade alimentar da criança, entendimento que guarda absoluto alinhamento com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Na seara dos alimentos provisórios, exige-se apenas a plausibilidade do direito invocado, sendo legítima a majoração liminar, desde que observados parâmetros mínimos de razoabilidade, como foi o caso.

Do mesmo modo, não há que se falar em obscuridade quanto à capacidade contributiva, pois o acórdão ponderou os elementos constantes dos autos e adotou como referência um patamar proporcional à alegada remuneração do embargante, com expressa ressalva de que a medida tem natureza precária e poderá ser revista com o aprofundamento da prova na origem.

Quanto ao argumento de que a decisão teria
“desequilibrado”
a atuação do juízo de primeiro grau, trata-se de alegação de ordem subjetiva, destituída de amparo legal ou fático, e que, de todo modo, não configura vício apto a ensejar o manejo de embargos declaratórios.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026